Tribunal: TRF3
Processo: 5001786-72.2020.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
24/575)

5001786-72.2020.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001786-72.2020.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA., DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias gozadas. O acórdão anteriormente proferido negou provimento às apelações e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para ajustar os critérios de compensação. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento.

5. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvados os valores já pagos e não questionados judicialmente até essa data, que não são passíveis de restituição.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 26/06/2020, antes do marco temporal fixado na modulação, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

7. Impõe-se, portanto, a realização de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo STF, reconhecendo a exigibilidade das contribuições apenas a partir de 15/09/2020 e o direito à compensação do indébito referente ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001786-72.2020.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA., DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO FIGUEIREDO SILVA - SP265367-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 164577620), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 254591039), que negou provimento às apelações e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para que a compensação observe os termos do voto, consoante aresto assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. FÉRIAS GOZADAS. FÉRIAS INDENIZADAS, RESPECTIVO TERÇO E DOBRA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO – REFLEXOS. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO/PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO.

1. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1.072.485 o STF assentou “a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas”.

[...]

22. DESPROVIMENTO às apelações e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação observe os termos do voto.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001786-72.2020.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 19/11/2021, Intimação via sistema DATA: 23/11/2021)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359350809).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 26/06/2020, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias gozadas. O acórdão anteriormente proferido negou provimento às apelações e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para ajustar os critérios de compensação. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso, modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento.

5. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvados os valores já pagos e não questionados judicialmente até essa data, que não são passíveis de restituição.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 26/06/2020, antes do marco temporal fixado na modulação, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

7. Impõe-se, portanto, a realização de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo STF, reconhecendo a exigibilidade das contribuições apenas a partir de 15/09/2020 e o direito à compensação do indébito referente ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão